Tribunal: TJDFT
Processo: 0760171-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CANCELAMENTO DE COMPRA NÃO SOLICITADO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O autor opôs embargos de declaração alegando a existência de contradição no acórdão, pelo fato de não ter requerido aos embargados a rescisão do contrato e a consequente restituição do valor pago pelo refrigerador.
2. De acordo com o acervo probatório assiste razão ao embargante, tendo em vista que não há comprovação de que tenha manifestado a intenção de cancelar o pedido de compra.
3. O reconhecimento da ausência de manifestação quanto a intenção de cancelar o contrato não altera a solução do litígio, uma vez que não se mostra adequado o cumprimento forçado de oferta claramente equivocada (geladeira cujo preço de mercado gira em torno de R$ 15.000,00123 anunciada por R$ 3.779,10).
4. Merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que “Ao exigir o cumprimento de uma oferta manifestamente equivocada, contrária ao bom senso, sendo o consumidor sabedor de que o erro na publicidade é manifesto.”
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

____________________________
1. https://www.fastshop.com.br/web/s/geladeira%20eletrolux%20538%20litros
2. https://www.magazineluiza.com.br/refrigerador-electrolux-inverter-multi-door-538-litros-inox-dm85x-220-volts/p/cg0bc9j9bh/ed/refr/?seller_id=friopecas®ion_id=123462&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69579&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApOyqBhDlARIsAGfnyMpwgEvfdyrF7poDUnV2T25kfOhFxtAwQcG6Z8vgHrgPWyxRkz-1n_IaAigtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
3. https://www.friopecas.com.br/refrigerador-electrolux-inverter-multidoor-538litros-inox-dm85x-220volts/p?idsku=128968&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiApOyqBhDlARIsAGfnyMrWOqFbfQYzCKeTyUP3iXdYk0MmO9S7o9Rm03CX4e1XkMy0DuFeRlgaAnAbEALw_wcB